Tribunal: TJSP
Processo: 1013260-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Indenização. Preliminar de ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Pleito que deve ser dirigido ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Pretensão indenizatória dirigida ao apelante. Sentença de parcial procedência. Recurso da corré Nagairo Sushi. Acolhimento. Venda de ingresso para show com acesso a camarote e pista VIP. Indenização

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Indenização. Preliminar de ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Pleito que deve ser dirigido ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Pretensão indenizatória dirigida ao apelante. Sentença de parcial procedência. Recurso da corré Nagairo Sushi. Acolhimento. Venda de ingresso para show com acesso a camarote e pista VIP. Indenização decorrente da falta de informações prestadas no momento da venda. Responsabilização solidária da empresa que realizou a venda e do restaurante que oferece serviços no local. Inocorrência. Circunstâncias fáticas que afastam caracterização de cadeia de consumo. Inexistência de fundamento jurídico para a pleiteada condenação solidária. Corréu apelante, restaurante que atua no local do show, que não tem qualquer participação ou ingerência na venda dos ingressos, que, no caso em tela, foi feita por empresa terceira, Viagogo, que sequer é a vendedora oficial. Recurso provido para afastar a condenação solidária da apelante.